Tribunal: TJBA
Processo: 8029765-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029765-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

AGRAVADO: VERONICA LOPES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRORROGAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão do Juízo
a quo
que prorrogou, por mais 90 (noventa) dias, a internação da parte autora em clínica especializada para tratamento da obesidade, com base em tutela provisória de urgência anteriormente deferida. A decisão impôs o cumprimento no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária. A Agravante sustenta, em suma, a sua ilegitimidade passiva e a desnecessidade de prorrogação da semi-internação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de análise da alegação de ilegitimidade passiva pela instância recursal; e (ii) definir se é cabível a prorrogação da internação da parte autora sem a realização de prova técnica judicial que comprove a necessidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ilegitimidade passiva não foi apreciada na decisão recorrida, razão pela qual sua análise pela instância
ad quem
configura supressão de instância, vedada pelo princípio do duplo grau de jurisdição.

4. O agravo de instrumento tem cognição restrita ao conteúdo da decisão agravada, não comportando apreciação de matérias que não tenham sido enfrentadas pelo juízo de origem, mesmo que de ordem pública.

5. A análise sobre o cabimento da tutela de urgência requerida pela Agravada — consistente no custeio, pelo plano de saúde, do tratamento da obesidade em clínica especializada, na modalidade de semi-internação — já foi realizada em decisão anterior, proferida nos autos de origem em 30/7/2024. Como não houve interposição de recurso contra referida decisão, operou-se a preclusão quanto ao tema.

6. A controvérsia atual limita-se à necessidade de prorrogação do tratamento de semi-internação, o que demanda prova técnica imparcial, considerando o elevado custo do procedimento e a possibilidade de tratamento ambulatorial na rede credenciada do plano.

7. A prova pericial é imprescindível, nos termos do art. 156 do CPC, diante da necessidade de conhecimento técnico especializado para aferir a real necessidade da continuidade do tratamento intensivo.

8. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que prorrogações de internação para tratamento de obesidade não podem ser concedidas indefinidamente com base apenas em relatórios médicos particulares, exigindo fundamentação técnica idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de Instrumento parcialmente provido, para determinar a realização de prova pericial, com profissional habilitado, com o escopo de verificar a necessidade de prorrogação da semi-internação postulada pela parte autora. Agravo Interno prejudicado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno n.º 8029765-88.2025.8.05.0000
, figurando como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL,
e como agravada
VERONICA LOPES OLIVEIRA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.